Tribunal: TCU
Processo: 015.610/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização com o objetivo de apurar os recorrentes apagões no centro de São Paulo/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio da qual a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, encaminha a este Tribunal o Requerimento 77/2024-CFFC, com pedido de realização de fiscalização na Agência Nacional de Energia Elétrica, com o objetivo de "apurar os recorrentes apagões no centro de São Paulo, sob a concessão da Enel Distribuição São Paulo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992; 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar ao solicitante a necessidade de prorrogar por 90 (noventa) dias o prazo para o atendimento do pleito, nos termos do art. 15, § 2o, da Resolução-TCU 215/2008, em razão da necessidade de se acompanhar o desenrolar dos acontecimentos e das respectivas análises que estão sendo empreendidas no âmbito do TC Processo 037.796/2023-2 , que é o principal processo, que tramita hoje no TCU, a se ocupar dos recorrentes episódios de interrupção de energia elétrica; 9.3. considerar em atendimento a solicitação objeto deste processo, nos termos do art. 14 da Resolução TCU 215/2008; 9.4. encaminhar cópia da presente deliberação a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.